Tribunal: TJDFT
Processo: 0704929-32.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO EM PLATAFORMA DIGITAL. PRODUTO ENTREGUE COM AVARIAS. DEVOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. ART. 7o E 14 DO CDC. ART. 373, II, DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la a restituir à parte autora a importância de R$ 1.073,83 (mil, setenta e três reais e oitenta e três centavos). Em suas razões, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a isenção de responsabilidade, não sendo devidos os danos materiais. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido, ID 77692858. Contrarrazões não apresentadas.
3. A presente controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (Art. 5o, XXXII da Constituição Federal).
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva quando comprovada a participação das rés/recorrentes na cadeia de fornecimento a justificar a sua presença no polo passivo da ação, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Outrossim, de acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas dos autores/recorridos na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Preliminar rejeitada.
5. Analisando o acervo probatório, verifica-se que o autor, em 10 de dezembro de 2024, realizou a compra de um pressurizador de água marca Lorenzetti2, pelo valor de R$ 1.073,83 (mil setenta e três reais e oitenta e oito centavos). O produto foi entregue às 21h30 do dia seguinte no condomínio do autor e recebido pelo porteiro. Todavia, a embalagem do produto estava visivelmente danificada, com rasgos na lateral e amassados significativos na parte superior, o que levou o consumidor a devolver o produto, mas o valor pago não foi reembolsado.
6. Esclarece-se que a responsabilidade civil estabelecida no CDC, assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). No caso de existir mais de um responsável pelo dano, todos responderão solidariamente (CDC, art. 7o e art. 25, § 1o).
7. A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado, o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
8. No caso em tela, verifica-se que a recorrente não logrou demonstrar a existência de elementos que pudessem impedir, modificar ou extinguir o direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Com efeito, a parte ré não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse que o bem tenha sido recebido pelo consumidor em perfeitas condições, ônus que lhe incumbia diante da negativa do autor e da natureza da relação de consumo estabelecida.
9. A mera alegação de que não possui responsabilidade pelo inadimplemento de um terceiro, que teria sido o vendedor do produto anunciado em sua plataforma, não é suficiente para afastar sua responsabilidade. Ao disponibilizar um ambiente virtual de intermediação e lucro decorrente das transações realizadas, a recorrente atua como integrante da cadeia de fornecimento de bens e serviços, sujeitando-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor. Assim, não se pode admitir a transferência do risco da atividade econômica ao consumidor, parte vulnerável da relação. A decisão de origem, portanto, revela-se irrepreensível, por encontrar-se em plena consonância com o ordenamento jurídico e com os princípios que regem as relações de consumo, especialmente o da boa-fé objetiva e o da vulnerabilidade do consumidor. Sentença irrepreensível.
10. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
11. Sem honorários à míngua de contrarrazões (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.